Tribunal: TJMT
Processo: 0003867-76.2018.8.11.0005
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003867-76.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Sergio Roberto da Silva (APELANTE), ALFREDO DE ALMEIDA LARA - CPF: 172.755.551-15 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), SERGIO ROBERTO DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO ROBERTO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - CONDENAÇÃO POR RESISTÊNCIA (ARTIGO 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E POR ROUBO (ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - CONDENAÇÃO AMPARADA UNICAMENTE NAS PALAVRAS DA VÍTIMA - TESE DEFENSIVA AFASTADA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA E COM A CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE - RECURSO DESPROVIDO - PENA DE MULTA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo relato da vítima, amparado pelas demais provas carreadas aos autos, tais como os depoimentos das testemunhas, e a declaração do acusado, no qual confirmou em juízo o fato narrado na denúncia. “A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente” (STJ, AgRg no REsp 1361945/DF).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003867-76.2018.8.11.0005

APELANTE: SERGIO ROBERTO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por SERGIO ROBERTO DA SILVA, em desfavor do decreto condenatório prolatado pelo Juízo da Vara Criminal de Diamantino.

A denúncia narra os seguintes eventos delituosos (id. 20366991):

“Consta que incluso inquérito policial que no dia 08 de dezembro de 2018, por volta das 05h 30min, na residência situada na rua Mano Monteiro Filho, n° 13, bairro Planalto, Alto Paraguai/MT, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado SERGIO ROBERTO DA SILVA mediante violência subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em R$ 918,00 (novecentos e dezoito reais); 01 (uma) calça social, cor preta e documentos pessoais, pertencente é vitima Alfredo de Almeida Lara, 93 anos.”

E

“Consta que em momento ligeiramente posterior ao Fato 01, o denunciado SERGIO ROBERTO DA SILVA consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça a funcionário competente para executá-lo.”

A denúncia foi recebida em 18 de dezembro de 2018 (id. 20367961).

Em seguida, foi apresentada a defesa do acusado (id. 20367965).

Após a instrução processual, o juízo de piso prolatou sentença condenatória, em 04 de abril de 2018, a qual
julgou procedente
, condenando o acusado pelo delito de
roubo
(art. 157,
caput
, CP) à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa, e de resistência (art. 329,
caput
, CP) à pena de 05 (cinco) meses de detenção, tornado definitiva a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 05 (cinco) meses de detenção e o pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa
, nos termos do art. 69 do CP, estabelecendo, ainda, o regime inicial
fechado
, com fundamento no art. 33, §2º, alínea “a” c/c/ art. 59, ambos do CP.

Inconformada com a decisão, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação (ID. 20369454).

Nas razões do apelo, a defesa pugna pelo reconhecimento da ausência de grave amaça ou violência exercida durante o crime de roubo, bem assim manifesta quanto à ausência de conjunto probatório suficiente para condenar o acusado pela prática do delito de resistência.

Por essas razões, pede a absolvição do acusado quanto ao delito de roubo, ante a tipicidade material da conduta exercida pelo acusado e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de furto.

Ademais, no que tange à condenação pelo crime de resistência, a defesa postula a absolvição do acusado.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão (id. 20369456).

A Procuradoria Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO ROBERTO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Colhe-se da denúncia que no dia 08 de dezembro de 2018, por volta das 05h30min, o acusado, mediante arrombamento, invadiu e a residência da vítima e, por meio de uma lanterna de luz para impedir que a vítima o reconhecesse, subtraiu para si uma calça e a quantia de R$918,00 (novecentos e dezoito reais).

Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada e, mediante diligências, encontraram o acusado nas proximidades da praça situada no bairro Bela Vista, o qual, ao ser identificado pelas autoridades policiais, empreendeu em fuga.

Neste momento, acusado teria empunhado uma faca com finalidade de impedir sua prisão, bem como desferiu socos e pontapés contra os agentes policiais.

Ao ser capturado, passou a proferir ameaças aos agentes e foi encontrado em sua posse parte do valor subtraído da vítima.

O Juízo sentenciante julgou a denúncia procedente condenando o recorrente pela prática dos crimes previstos no artigo 157,
caput
, e 329,
caput,
ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (meses) meses de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais a defesa postula a absolvição do acusado pugnando pela aplicação do princípio da insignificância, alternativamente, sustenta a desclassificação da conduta de roubo para a de furto, sob argumento de que o recorrente não agiu com grave ameaça ou violência, não existindo elementos para a configuração do tipo penal descrito no artigo 157,
caput,
do Código Penal.

Assevera, ainda, que as provas produzidas não são suficientes para a condenação pelo crime de resistência (art. 329), sustentando que os depoimentos dos policiais são as únicas provas do delito e que os mesmos se contradizem, fato que impede a sua utilização para subsidiar a condenação do acusado.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 20366994), termo de apreensão dos objetos encontrados na posse do acusado (id. 20366997), bem como termo de entrega (Id. 20366502), boletim de ocorrência (Id. 20366995) e depoimentos colhidos na delegacia e em juízo.

Ao ser ouvido perante a autoridade judicial, o ofendido, Sr. Alfredo de Almeida Lara, relatou que o acusado adentrou sua residência portando uma lanterna e que durante o delito foi empurrado, bem assim destacou que o acusado teria levado a quantia de R$918,00 (novecentos e dezoito reais) e seus documentos pessoais, os quais foram encontrados na posse do acusado, durante a revista policial, conforme se depreende do termo de apreensão (id. 20366997).

Logo após, a polícia militar foi acionada e por meio de rondas policias na região logrou em encontrar o acusado, o qual ao perceber a autoridade policial empreendeu-se em fuga.

A testemunha, PM Oacyr Pedroso de Barros Neto, narra que, no momento da abordagem, o acusado tentou investir-se contra os agentes, desferindo socos e pontapés, bem como empunhou uma faca, a fim de impedir sua restrição.

Neste mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo PM Carlo Richelli Guimarães, o qual relatou que durante a abordagem policial o acusado resistiu fisicamente, bem como empunhava uma faca e que esse passou a ameaçar os agentes policiais.

Em que pese os argumentos tecidos pelo Nobre Defensor, o conjunto probatório dos autos é suficiente para consubstanciar as condenações prolatadas pelo juízo
a quo
, isso porque os depoimentos das autoridades policiais se harmonizam, de sorte que não se verifica qualquer dúvida razoável quanto à autoria delitiva do acusado.

Nada obstante à versão apresentada pelo acusado, o depoimento da vítima aliado aos dos policiais que atenderam a ocorrência e a própria confissão do acusado, fornecem elementos suficientes a configurar o crime de roubo tipificado no art. 157,
caput,
do CP, bem como o delito de resistência tipificado no art. 329,
caput,
do CP, ainda que esse último não tenha sido confessado pelo acusado.

Dito isso, no que tange ao argumento de que os atos praticados pelo acusado não teriam configurado grave ameaça ou violência suficiente para tipificar a conduta descrita no art. 157,
caput,
do CP, esse não deve ser acolhido, porquanto a jurisprudência pátria é uniforme quanto à tipicidade do crime de roubo quando, para consumação do delito, o agente empregue empurrões contra a vítima.

Nesse sentido o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O ACUSADO PELA PRÁTICA DE ROUBO. EMPURRÃO. VIOLÊNCIA CARACTERIZADA. REVALORAÇÃO DA PROVA COM BASE EM FATOS EXPRESSOS NO ARESTO IMPUGNADO. AFASTAMENTO DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O exame da controvérsia prescinde de incursão na matéria fático-probatória colacionada aos autos, afastando-se, portanto, a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. No caso, exige-se tão somente examinar se a conduta do agente, expressamente descrita no aresto impugnado, deve ser classificada como furto ou roubo. 2.
"O emprego de empurrão contra a vítima para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo"
(HC 316.730/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 26/08/2016). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 542434 MG 2014/0167383-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2017)
– destaque não original.

De igual modo, não há que falar-se em aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a jurisprudência é uniforme quanto a vedação da aplicação de tal benesse ao crime de roubo, pois essa exige a presença cumulativa de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, baixo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica afetada, o que,
in casu ̧
não se fazem presentes.

De outro tanto, observa-se que o acusado possui longo histórico criminal, fato que impossibilita, de igual modo, a aplicação do princípio manifestado.

A propósito:

APELAÇÃO CRIME. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O DELITO DE ROUBO PARA FURTO E ABSOLVEU O RÉU COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. Afastada a desclassificação do delito de roubo para furto simples bem como a absolvição com base no princípio da insignificância. ROUBO IMPRÓPRIO. Caracterizado, no caso concreto, o roubo impróprio. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. (Apelação Crime Nº 70077145027, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em 12/12/2018).

(TJ-RS - ACR: 70077145027 RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Data de Julgamento: 12/12/2018, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/02/2019)

E

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO – 1) ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPERTINÊNCIA - VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – INCOMPATIBILIDADE - 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – NÃO ACOLHIMENTO – EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONFIGURADA – 3) ATENUNATE DA CONFISSÃO – PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231, DO STJ – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - 4) RECURSO MINISTERIAL – AUMENTO DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PREJUDICIAIS– IMPERTINÊNCIA – ARGUMENTOS INERENTES AO CRIME DE ROUBO – PENA MANTIDA – 5) REGIME FECHADO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – QUANTUM AUTORIZATIVO DO ABERTO - RECURSOS DESPROVIDOS. DECISÃO EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL. 1 -
Conforme jurisprudência mansa e pacífica, o princípio da insignificância não se aplica aos crimes de roubo, por se tratar de delito complexo, em que há ofensa a bens jurídicos diversos, demandando repressão estatal; 2 - O emprego de empurrão contra a vítima com objetivo de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo, sendo, pois, impertinente a desclassificação para o delito de furto;
3 - A existência de circunstância atenuante, não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal cominado, na segunda fase da dosimetria penal, a teor do que dispõe a Súmula 231 do STJ. Assim, se a pena já está estabelecida no menor patamar possível, falece interesse recursal à defesa em pretender o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; 4 - A violência empregada para a subtração do bem e, o fato da res furtiva não ter sido restituída à vítima, constituem circunstâncias comuns à espécie, não podendo tais argumentos ser utilizados para negativar as circunstâncias do crime e suas consequências; 5 – Mantida a pena em 4 anos de reclusão e consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, não há espaço para a fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso, devendo ser mantido o regime aberto, nos moldes do art. 33, § 2º, c, do CP. (Ap 4461/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 02/08/2018)

(TJ-MT - APL: 0003596802017811001244612018 MT, Relator: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 25/07/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/08/2018) –
destaque não original.

Portanto, observo que as provas acostadas aos autos e os depoimentos colhidos são suficientes para caracterizar e, consequentemente, manter a condenação do acusado pelas condutas descritas no art. 157,
caput
, e art. 329,
caput
, ambos do CP, conforme realizada pelo magistrado
a quo
.

Por outro lado, no que tange ao pagamento da pena pecuniária aplicada no pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa, é entendimento pacífico que sua fixação deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente” (AgRg no REsp 1361945/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2017).

Sublinhe-se, ainda, Enunciado Criminal 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Desse modo, redimensiono, de ofício, a pena pecuniária para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a condenação do acusado
SERGIO ROBERTO DA

SILVA
pelas praticas dos delitos tipificados no artigo 157,
caput
, e art. 329,
caput,
ambos do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 05 (cinco) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial fechado, redimensionando, de ofício, a pena pecuniária para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020